Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de impor restrições ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos de tecnologia importados perante a empresa ITM Pharma Solutions GmbH na Proforma invoice 11118316, pertencentes à Agravada. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “A impetrante ajuizou a presente ação com pedido de liminar para impedir a cobrança de tributos dos equipamentos de tecnologia importados da empresa ITM Pharma Solutions GmbH na Proforma invoice 11118316. Segundo a Lei no 12.016/09, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. No caso em tela verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida. A imunidade tributária sustentada pelo impetrante está prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal, que dispõe sobre a impossibilidade da instituição de impostos sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Devem ser observados também os requisitos do § 4o do artigo 150 da Constituição Federal, que assim dispõe: As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Neste caso há inúmeros precedentes reconhecendo que a imunidade tributária da impetrante engloba o ICMS. Dessa forma, está evidenciado que o pedido deve ser acolhido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que se abstenha impor restrições ao desembaraço aduaneiro dos equipamentos de tecnologia importados perante a empresa ITM Pharma Solutions GmbH na Proforma invoice 11118316. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta, em síntese, que para a concessão da imunidade pretendida, necessário estarem preenchidos todos os requisitos previstos no art. 150, VI, c, da CF, bem como art. 14 do CTN. Assinala que a caracterização da Agravada como entidade beneficente, nos termos da LC n° 187/2021, não lhe confere a qualidade de instituição de assistência social, que são conceitos distintos. Argumenta que “o STF entendeu que o conceito de assistência social do art. 150, inc. VI, “c”, da CF/88 é o constante do art. 203 da Carta, reiterando os cinco objetivos constantes do dispositivo, bem com o caráter gratuito na prestação dos serviços assistenciais. Por outro lado, estabeleceu o referido acórdão que a CF não reúne elementos discursivos suficientes para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social, conferindo ao legislador maior espaço de conformação. Nesse espaço que lhe foi conferido, o legislador previu, no art. 2° da LC 187/2021, as áreas passíveis de serem atendidas por entidades beneficentes: assistência social, saúde e educação. Essa conformação, contudo, não se estende ao conceito de ‘assistência social’”. Pondera que a Agravada narra que obteve o CEBAS por se enquadrar no art. 7°, IV, e 14 da LC n° 187/2021. Referidos dispositivos tratam da certificação conferida a entidades que prestam atividades na área da saúde, não de assistência social, que está prevista no art. 29 da referida Lei. É, portanto, incontroverso que a Recorrida desenvolve atividades no campo da saúde, que não se confunde com o da assistência social, segundo o Agravante. Argumenta, ainda, que a Recorrida não possui inscrição no Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF), conforme determina a LC 187/2021 (art. 31, II) e a Lei 8.742/93, sendo incompatível que se pretenda valer da certificação do CEBAS para a concessão da imunidade pretendida. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a liminar no writ originário. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a pretensão veiculada nesta ação refere-se à imunidade tributária estabelecida no artigo 150, VI, 'c' da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. Conforme já me manifestei no ac. 1742217, o Pretório Excelso, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 2028), consolidou entendimento de que a figura da entidade beneficente de assistência social (prevista no art. 195, §7o da Constituição Federal) não é equiparável à entidade de assistência social sem fins lucrativos (prevista no art. 150, VI da Constituição Federal). O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa. Esta tarefa foi concedida ao legislador infraconstitucional, devendo este respeitar os demais termos constitucionais. Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo devem ser estabelecidos por lei ordinária. A lei complementar é necessária apenas para definir o modo e natureza da atuação das entidades de assistência social mencionadas no art. 195, §7o da CF, especialmente no que se refere a contrapartidas a serem observadas por estas. Desta forma, a entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, a certificação apresentada pela Impetrante não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida. Por outro lado, a Lei no 12.101/2009, revogada pela Lei Complementar no 187/2021 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, tem escopo diverso e diferenciado, daí que é inaplicável ao caso, além de ser juridicamente incapaz de sobrepor-se a leis locais. O artigo 150, VI, 'c' da Constituição Federal estabelece a imunidade tributária para as instituições de assistência social. Por outro lado, o Certificado CEBAS da Impetrante atesta de fato ser ela entidade beneficente, porém são situações jurídicas distintas, pois a uma entidade classificada como de assistência social não se equipara a entidade beneficente de assistência social. Certo que as normas de regência são precárias na formulação dos conceitos e isto tem gerado diversas interpretações, carecendo o legislador de maior precisão para estabelecer de modo nítido as diferenças. Neste contexto, tenho que por ora os argumentos trazidos são suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento da matéria pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator